Tribunal: TJSP
Processo: 2152828-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro dos exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que acolheu a objeção, excluindo o agravado no polo passivo do feito executivo – Necessidade de reforma - Transmissão da propriedade que ocorre somente com o devido registro, nos termos do art. 1.245 do Código Civil – Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro dos exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que acolheu a objeção, excluindo o agravado no polo passivo do feito executivo – Necessidade de reforma - Transmissão da propriedade que ocorre somente com o devido registro, nos termos do art. 1.245 do Código Civil – Possibilidade de o Fisco cobrar o IPTU do proprietário, do titular do domínio útil ou do possuidor a qualquer título, conforme a inteligência do 34 do CTN – Inoponibilidade das avenças particulares ao Fisco, nos termos do art. 123 do mesmo diploma – Reconhecimento 'ex officio' da inconstitucionalidade da Taxa de Sinistro, cf. julgado do RE no 643.247/SP, Tema no 16 do STF – Sucumbência recursal - Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão.